Tribunal: STF
Processo: RE 116002
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-14
Data de publicação: 1989-02-14

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PEDIDO DE
REVISÃO SEM ANUENCIA DO CONDENADO. LEI N. 6.248, DE 8.10.75, QUE
ACRESCENTOU PARAGRAFO ÚNICO AO ARTIGO 16 DA LEI N. 1.060/50.
A QUALIDADE DE ASSISTENTE JUDICIARIO DISPENSA A OBRIGATORIEDADE
DO INSTRUMENTO DO MANDATO PARA QUE SEJA EXERCIDO O 'MUNUS' DA DEFESA
DOS NECESSITADOS. O PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 16 DA LEI 1.060/50
NÃO RESSALVA A REVISÃO CRIMINAL, PARA O EXERCÍCIO DA ASSISTENCIA
JUDICIÁRIA, DE MODO A MANTE-LA AO NIVEL DA AÇÃO PENAL PRIVADA OU DA
AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA. INDUVIDOSA A LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO
ESTADUAL PARA PROPOR A REVISÃO.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' PROVIDO.